Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002798-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA registrado(a) civilmente como CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), TARGET LOGISTICS EIRELI - CNPJ: 02.892.126/0008-10 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002798-02.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Taua Biodiesel Ltda.- em recuperação judicial

Agravado:
Target Logistics Eireli
.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/ENTREGAR COISA CERTA- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002798-02.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Taua Biodiesel Ltda. – em recuperação judicial

Agravado:
Target Logistics Eireli
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Taua Biodiesel Ltda.- em recuperação judicial em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de obrigação de dar/entregar coisa certa ajuizada contra a Target Logistics Eireli, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, diante das dificuldades financeiras, conforme se depreende do balanço patrimonial.

Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
77236985
).

A agravada deixou de apresentou contraminuta (id.
89403984
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002798-02.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Taua Biodiesel Ltda.- em recuperação judicial

Agravado:
Target Logistics Eireli
.

V O T O

Cinge-se dos autos que Tauá Biodiesel Ltda.- em recuperação judicial moveu ação de obrgação de entrega de coisa certa em face de Target Logistics Eireli, tendo a MMa. Juíza
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que o conjunto probatório dos autos, principalmente do
balanço patrimonial,
demonstra que não estão em condições de pagar as custas do processo, nos termos do art. 98, do CPC.

Seguem sustentando que possuem endividamento vultoso que compromete o seu patrimônio, além do deferimento da recuperação judicial, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requerer a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, observa-se que a agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, posto que os
balanços patrimoniais

(id. 76891952/76891956) demonstram que a parte possui saldo negativo, que por certo está inserido no plano de recuperação judicial que prevê negociação com os credores, não coadunando assim com a aduzida incapacidade financeira.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

Em que pese a parte autora alegue não possuir condições financeiras de arcar com às custas processuais, verifica -se que a presente lide envolve discussão de vultuosa quantia de R$ 3.213.455,23 (três milhões, duzentos e treze mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), aliado ao fato de que a autora, em tese, está em cumprimento do plano recuperacional, demonstrando possibilidade econômica para tanto.”
(autos de origem 1003022-36.2020.8.11.0044)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021